Tribunal: TRF3
Processo: 5017224-05.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
185/1006)

5017224-05.2022.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017224-05.2022.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: HOMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS AUDI ESPINELA - SP198153-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA ANULADA EM GRAU DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Homs Administração e Participações S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal para anular sentença proferida em ação renovatória de contrato de locação comercial cumulada com ação revisional de aluguel, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial e revogando expressamente a tutela provisória deferida na sentença.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à necessidade de manutenção da tutela provisória concedida na sentença, ao menos até novo julgamento de mérito, requerendo o acolhimento dos embargos ou o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao revogar a tutela provisória anteriormente deferida na sentença, após a declaração de nulidade do decisum e a determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à tutela provisória ao determinar, no dispositivo, a revogação da medida concedida na sentença.

6. A tutela provisória havia sido deferida pelo juízo de origem em razão da procedência parcial do pedido. Com a anulação da sentença em grau recursal, desaparece o fundamento que justificava a concessão da medida, pois deixa de subsistir o juízo de plausibilidade do direito reconhecido no decisum anulado.

7. A declaração de nulidade da sentença implica a cessação dos efeitos da tutela provisória nela deferida ou confirmada, seja de forma expressa, seja de forma tácita, não cabendo ao tribunal manter medida fundada em decisão judicial invalidada.

8. Permanece resguardada a possibilidade de a parte interessada requerer, perante o juízo de primeiro grau, a concessão de novas medidas provisórias no curso da instrução processual.

9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A anulação da sentença em grau recursal implica a cessação dos efeitos da tutela provisória nela concedida ou confirmada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.04.2015, DJe 10.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017224-05.2022.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DENIS AUDI ESPINELA - SP198153-A

APELADO: HOMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido por esta C. 2a Turma, encontrando-se assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação renovatória de contrato de locação comercial, cumulada com ação revisional de aluguel, proposta em face de Homs Administração e Participações S.A.

A sentença recorrida renovou compulsoriamente o contrato de locação referente a imóvel comercial situado à Avenida Rio das Pedras, no 729, São Paulo/SP, fixando o aluguel mensal em R$ 79.650,01, com reajuste anual pelo IGPM, e condenou a autora ao pagamento das diferenças de aluguel entre março de 2023 e julho de 2025.

A apelante sustenta cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida para apuração do valor de mercado do aluguel, e impugna, no mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recai sobre (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial destinada à apuração do valor de mercado do aluguel em ação renovatória; e (ii) a validade da sentença que fixou o aluguel com base exclusiva na correção monetária prevista em contrato anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que ambas as partes - locatária e locadora - divergiram quanto ao valor de mercado do aluguel, tendo requerido expressamente a realização de perícia judicial.

O indeferimento da prova técnica, apesar de requerida e admitida por ambas as partes, configurou cerceamento de defesa, porquanto a perícia é imprescindível à correta fixação do valor locatício de mercado, conforme dispõe o art. 19 da Lei no 8.245/1991.

A sentença baseou-se unicamente na atualização do valor anterior pelo IGPM, o que se mostra inadequado, uma vez que o referido índice não reflete de forma fidedigna o preço de mercado dos imóveis, sendo composto por indicadores que medem outros segmentos econômicos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão judicial do aluguel deve refletir o valor de mercado do bem locado, sendo a prova pericial meio adequado para essa apuração.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja produzida a prova pericial requerida. Revogada a tutela provisória anteriormente deferida.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial requerida por ambas as partes em ação renovatória de locação comercial configura cerceamento de defesa. 2. A revisão judicial de aluguel deve refletir o valor de mercado do imóvel, sendo inadequada sua fixação com base exclusiva na atualização de índices contratuais."

Legislação relevante citada: Lei no 8.245/1991, art. 19; CPC, art. 1.015; CPC, art. 487, I; CPC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.411.420/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.06.2020, DJe 27.08.2020.

Alega HOMS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida na sentença, ao menos até novo julgamento de mérito. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja mantida a tutela de urgência deferida na sentença ou para fins de pré-questionamento.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante HOMS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à manutenção da tutela provisória deferida na sentença.

Entretanto, não há que se falar na ocorrência de omissão no julgado embargado, o qual assim se pronunciou quanto ao ponto:

“(...)

Diante do exposto, ACOLHO A MATÉRIA PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO à apelação da CEF, para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a realização da prova pericial requerida. Fica expressamente revogada a tutela provisória deferida na sentença.

(...)”

De fato, a sentença anulada deferiu em parte a tutela provisória nos seguintes termos:

“Tendo em vista a procedência parcial do pedido, DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA, nos termos do art. 294 do CPC, para determinar que a CEF pague o valor ora fixado a título de aluguel, atualizado pelo IGPM, a partir da competência de agosto de 2025, diretamente em conta bancária da ré, iniciando-se, a partir da data de vencimento deste aluguel mensal, o prazo para eventual pedido de despejo por inadimplemento do valor devido.”

Percebe-se, portanto, que a tutela provisória foi deferida em parte, “tendo em vista a procedência parcial do pedido”. Nesse sentido, anulada a sentença, já não há mais “procedência parcial do pedido”, capaz de justificar a manutenção da tutela provisória. Nesse caso, já não se pode falar mais em plausibilidade do direito invocado, um dos pressupostos da tutela provisória segundo o art. 294 do CPC.

Não é demasiado lembrar que, quando uma sentença é anulada (declarada nula por vício formal) pelo tribunal ad quem, os efeitos da tutela provisória nela deferida ou confirmada pelo juízo a quo automaticamente cessam, de forma tácita ou expressa. Não cabe, portanto, a esta Corte manter tutela provisória deferida por sentença anulada, sem prejuízo de que a parte ora embargante requeira, perante o Juízo de 1a Instância, as providências provisórias que entender necessárias.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a matéria posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Além disso, é importante registrar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de teses jurídicas, de fatos e provas, com vistas à modificação da substância do julgado, pois o seu cabimento está limitado a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Assim, se a parte embargante entende que o acórdão impugnado violou jurisprudência do C. STJ, ou a legislação de regência da matéria, deverá fazer uso dos recursos adequados à modificação do julgamento, entre os quais não se encontram os embargos declaratórios, porquanto desprovidos de efeitos infringentes.

Consigne-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível, para que sejam acolhidos os embargos de declaração, a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na espécie (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 10.04.2015).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA ANULADA EM GRAU DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Homs Administração e Participações S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da Caixa Econômica Federal para anular sentença proferida em ação renovatória de contrato de locação comercial cumulada com ação revisional de aluguel, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial e revogando expressamente a tutela provisória deferida na sentença.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à necessidade de manutenção da tutela provisória concedida na sentença, ao menos até novo julgamento de mérito, requerendo o acolhimento dos embargos ou o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao revogar a tutela provisória anteriormente deferida na sentença, após a declaração de nulidade do decisum e a determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à tutela provisória ao determinar, no dispositivo, a revogação da medida concedida na sentença.

6. A tutela provisória havia sido deferida pelo juízo de origem em razão da procedência parcial do pedido. Com a anulação da sentença em grau recursal, desaparece o fundamento que justificava a concessão da medida, pois deixa de subsistir o juízo de plausibilidade do direito reconhecido no decisum anulado.

7. A declaração de nulidade da sentença implica a cessação dos efeitos da tutela provisória nela deferida ou confirmada, seja de forma expressa, seja de forma tácita, não cabendo ao tribunal manter medida fundada em decisão judicial invalidada.

8. Permanece resguardada a possibilidade de a parte interessada requerer, perante o juízo de primeiro grau, a concessão de novas medidas provisórias no curso da instrução processual.

9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A anulação da sentença em grau recursal implica a cessação dos efeitos da tutela provisória nela concedida ou confirmada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.04.2015, DJe 10.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão